Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE.
1. O cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017.
2. Segundo o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O § 6o, do referido dispositivo legal, estabelece que as intimações feitas na forma nele prevista, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Caso o recorrente seja pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica (art. 5o da Lei no 11.419/06), as intimações/publicações ocorrerão por meio eletrônico, inexistindo utilidade para que sejam feitam, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado requeira expressamente a publicação em seu nome.
4. Agravo interno não provido.